Tribunal: TJDFT
Processo: 0706598-33.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. NEGATIVA DE ACESSO A MENOR EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DISCRIMINAÇÃO. FORMA VEXATÓRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso em análise, resta configurado o dano moral e o nexo de causalidade, eis que a parte autora, um menor de idade (14 anos), foi exposto a situação vexatória em ambiente de trânsito livre e aberto ao público (shopping center), vendo-se impedido de adentrar ao estabelecimento comerciar réu e exercer seu direito à obtenção de informações sobre produtos de seu interesse e, eventualmente, de adquiri-los, situação que ultrapassa o que se denomina mero dissabor, a prevalecer o dever indenizatório a título de danos morais.
2. "Quantum" indenizatório arbitrado pelo d. Juízo de origem (R$ 5.000,00) que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, condizente com o abalo moral sofrido, atendendo à sua natureza compensatória e pedagógica, sem, no entanto, caracterizar enriquecimento ilícito.
3. Recurso conhecido e não provido.